Tribunal: TJMT
Processo: 1010198-38.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1010198-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), IZIDORO LUIZ GENTILIN - CPF: 107.705.699-00 (EMBARGADO), HELENA DAINEZ GENTILIN - CPF: 330.670.088-63 (EMBARGADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (EMBARGADO), JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (EMBARGADO), LEVI GENTILIN - CPF: 251.494.749-91 (EMBARGADO), PAULO GENTILIN - CPF: 513.304.159-49 (EMBARGADO), MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA GENTILIM - CPF: 655.500.561-00 (EMBARGADO), LOURDES GENTILIN VALDEVIEZO - CPF: 032.993.321-39 (EMBARGADO), SANDRA GENTILIN - CPF: 672.126.206-10 (EMBARGADO), RUTHE GENTILIN - CPF: 747.634.079-53 (EMBARGADO), ERNESTO MARTINS FILHO - CPF: 260.327.598-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (REPRESENTANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PROVIDOS À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRARRAZÕES EM AGRAVO INTERNO – PLEITOS NÃO ANALISADOS – OMISSÃO RECONHECIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Reconhece-se a omissão na hipótese de ausência de análise dos pleitos de condenação em litigância de má-fé, e de multa pelo desprovimento de Agravo Interno em julgamento unânime.

2. Não há falar em litigância de má-fé na interposição de Agravo Interno que discute a correta aplicação da sistemática de precedentes qualificados em decisão de admissibilidade de Recurso Especial, cuja previsão está contida no § 2º do art. 1.030 do CPC.

3.
“Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso”
. (AgInt no REsp 1858456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES
:

IZIDORO LUIZ GENTILIN E OUTROS

EMBARGADOS
:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id 44427957, que negou provimento ao Agravo Interno de id 32091496, manejados em face d
a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial n. 110413/2018, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Temas 723 e 724
)
.

Os Embargante aduzem, em síntese, que houve omissão no julgado em razão de não terem sido analisados os pleitos, formulados em contrarrazões, de condenação do Embargado em litigância de má-fé (artigo 80, IV e VI, CPC), bem como ao pagamento de multa pelo desprovimento unânime do Agravo Interno, conforme previsão do §4º do art. 1.021 do CPC.

Requer o provimento dos Aclaratórios para fins de sanar as supostas omissões, com a modulação dos efeitos do julgado, cuja infringência aporte para a necessária condenação do Banco Agravante na multa processual disposta no §4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, haja vista que houve o julgamento unânime pelo desprovimento do Agravo Interno e, ainda, cumulativamente, em litigância de má-fé.

É a breve síntese
.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020